Tribunal: STF
Processo: ARE 1431863
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL.  DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA QUE SE REVEJA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROLATADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU E O APELADO SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º I E II DO CPB. PROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, SEGURA E CONCISA, EM HARMONIA COM OS FATOS DESCRITOS NA INICIAL. VÍTIMA QUE RECONHECEU O APELADO ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. VALIDADE DO RECONHECIMENTO APESAR DA AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DOS ARTS. 226 E 228 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS O RECONHECIMENTO DE PESSOAS, QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA, NÃO INVALIDA O PROCEDIMENTO NEM AFASTA A CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VITIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o apelado nas penalidades do art. 157, § 2º, I e II, cominando ao mesmo pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta a impossibilidade de “condenar o réu baseando-se apenas em conjecturas. Se houve indícios para o recebimento da denúncia não se mostram eles suficientes para embasar um decreto condenatório. Portanto, a condenação não pode ser baseada unicamente e exclusivamente em depoimentos policiais” (fl. 3, e-doc. 15).



    Ressalta que, “embora o Juízo haja registrado o depoimento de dois policiais, de modo a demonstrar maior credibilidade à versão da acusação, verifica-se que o depoimento de um é cópia integral do depoimento do outro, a evidenciar, na essência, um único depoimento” (fl. 4, e-doc. 15).



    Assevera que, “em matéria penal, a dúvida deve ser resolvida em favor do acusado (in dubio pro reo), sendo imperativo que o conjunto probatório não sofra o embate da dúvida e, uma vez existente dúvida razoável quanto à autoria do delito, não se pode admitir a condenação do réu” (fl. 4, e-doc. 15).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Pará inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assevera a contrariedade à Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que “não podemos comungar com o presente entendimento, pois ao aduzir suas razões o(a) Ilustre Procurador(a) de Justiça abjurou todo o entendimento alicerçado por seus pares em pareceres anteriores, onde fixaram seus convencimentos que a Sentença monocrática deveria ser mantida na integra, pois teria ficado demonstrado substancialmente a sua culpabilidade no evento criminoso” (fl. 2, e-doc. 21). 



    Pede “seja conhecido o presente agravo de instrumento, dando-lhe o necessário provimento a fim de que seja apreciado o referido recurso interposto” (fl. 3, e-doc. 21).



    O Ministério Público do Pará apresenta contrarrazões e se manifesta pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo 
(e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante foi intimado do acórdão recorrido em 9.6.2022 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas mencionou “a repercussão geral da matéria em apreço, conforme aduz o artigo 1035, § 3º do NCPC, com redação dada pela Lei 11.418/2006. (...) [N]o caso em comento, exsurge-se o recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a sentença condenatória, pois, compulsando-se atentamente os autos, verifica-se que a autoria e materialidade do delito imputado ao ora recorrente não restaram comprovadas, haja vista que em seu interrogatório, aquele fora categórico, negando com veemência ter praticado o crime descrito na peça vestibular” (fl. 6, e-doc. 15).



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.382.501-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 24.8.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, ressalte-se que o Tribunal de Justiça do Pará assentou que a autoria e a materialidade delitiva foram comprovadas e reformou a sentença de primeiro grau para condenar o agravante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal, nos termos seguintes: 



    “Em que pese os argumentos utilizados pelo magistrado sentenciante em sua decisão, e também aqueles trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que o apelante participou da ação delitiva de roubo em sua modalidade consumada, pois, mediante violência e grave ameaça, em companhia de um terceiro não identificado, rendeu à vítima no interior de seu veículo e o subtraiu, fugindo em seguida com o mesmo, levando ainda os pertences da vítima que estavam em seu interior, a saber: uma bolsa contendo aparelhos de telefone celular, dinheiro, joias, documentos e cartões de plano de saúde, razão pela qual entendo que não andou bem o juízo a quo ao não reconhecer a participação do apelante e o absolvendo, pois, dos depoimentos prestados em Juízo se tem como clara tal participação.



    A vítima, Kelle Cristiane Araújo Lobato, perante o Juízo relatou com clareza de detalhes a participação do apelado, a forma como este procedeu ao abordá-la ainda no interior de seu veículo e a relação de bens que foi subtraída, corroborando o depoimento prestado na Delegacia de Polícia onde procedeu ao reconheceu (sic) através de fotografias e confirmou ser o apelado um daqueles que a rendeu e, em total respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, perante o Juízo reafirmou, de forma veemente, o reconhecimento anteriormente feito, confirmando ser o ora apelado um dos autores do crime de roubo do qual fora vítima, sendo importante frisar que esta, ao reconhecer o ora apelado, o fez com segurança e firmeza, não demonstrando qualquer dúvida quanto àquele que a tinha abordado, não havendo, por conseguinte, como se falar em falta de provas ou em dúvidas acerca da autoria do crime.



    Ressalto que o reconhecimento feito pela vítima, através de fotografia, tem validade e deve ser considerado para fins de prova, não devendo a ausência das formalidades previstas no art. 226 e 228 do CPP invalidar o procedimento, por ter sido realizado de maneira diversa, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber: (...)



    No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas uma vez que o apelante foi reconhecido como um dos autores do delito, tendo o depoimento da vítima, prestados perante o Juízo, em total respeito ao contraditório e a ampla defesa, corroborado, como dito alhures, aquele prestado na fase inquisitorial, se mostrando conciso, seguro e coerente durante a instrução processual.



    Assim, se o conjunto probatório constituído pela prova oral (depoimento da vítima, coerente em todos os detalhes, não havendo contradição que inviabilize ou retire sua credibilidade) e documental (ocorrência policial, relatório de investigação, auto de reconhecimento fotográfico) comprova que o apelante, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, subtraiu, em proveito da dupla, os bens e objetos descrito em denúncia, não há que se falar em absolvição. (...)



    Portanto, claudicou o Juízo ao absolver o apelante uma vez que inexistente circunstância que exclua o crime ou o isente de pena e que dúvida não há acerca da existência do delito e sobre quem o praticou (...).



    Assim, diante das provas coligidas aos autos, entendo não haver como prosperar a decisão exarada pelo magistrado a quo ao proceder à absolvição do apelado visto que não há dúvida de que o delito de roubo efetivamente se consumou, tendo restado comprovada a efetiva participação do apelado nos fatos descritos na inicial.



    Apesar da alegação da defesa no sentido de que o apelado não teve participação no crime, tal alegação não encontra lastro nem suporte diante das provas colacionadas aos autos e ressalto, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, neste caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar absolutamente nada do que foi alegado pelo apelado em seu favor, razão pela qual há que ser dado provimento ao apelo. (...)



    Ante ao exposto e reconhecendo que ó ora apelado concorreu para a infração penal de roubo consumado - art. 157, § 2º, I e II, do CPB, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime e nem o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito, acompanho o parecer ministerial, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença pugnada, nos moldes requeridos pelo órgão ministerial, condenando o ora apelado a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa” (fls. 4-8, e-doc. 10).



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou, com base em depoimento da vítima e prova documental, submetidos ao contraditório e à ampla defesa na ação penal, a autoria e a materialidade delitiva da conduta imputada ao agravante.



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à existência de provas da autoria do delito, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.993-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional’ (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.398.708-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E IV, E 344 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.346.043-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Roubo majorado e receptação. Art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, c/c o art. 29, caput, na forma do art. 70, caput, bem como no art. 180, caput, todos do Código Penal. 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Dosimetria da pena. Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Acórdão impugnado que atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.145.835-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora